Tribunal: TJSP
Processo: 1001873-24.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO- Desconto em folha de pagamento – Limitação das deduções a 30% dos rendimentos da mutuária – Integrante do quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Descontos realizados que se revelam excessivos e ofendem o disposto no Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003, violando o "mínimo existencial", enquanto piso de direitos capaz de garantir a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO- Desconto em folha de pagamento – Limitação das deduções a 30% dos rendimentos da mutuária – Integrante do quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Descontos realizados que se revelam excessivos e ofendem o disposto no Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003, violando o "mínimo existencial", enquanto piso de direitos capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família – Observância do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal) – Considerando a existência de vários credores, o cálculo da fração dos empréstimos deverá observar a cronologia das contratações, de modo a prestigiar a Instituição que concedeu empréstimo quando a margem do mutuário não se encontrava tomada - Impossibilidade de cobrança do saldo remanescente após limitação dos descontos em folha e em conta corrente - Realinhamento dos descontos representa nova forma de pagamento das parcelas – Com o pagamento na margem redimensionada, não é razoável permitir que o mutuário suporte os efeitos da mora – Multa cominatória - Cominação para o caso de descumprimento da ordem judicial – Medida que busca evitar comportamento revelador de resistência ou descaso no cumprimento da ordem – Legitimidade e necessidade na imposição – Astreinte fixada em montante razoável - Recurso do Corréu Banco do Brasil não provido. Recurso da Corré Coopmil provido, em parte.